Tribunal: TJDFT
Processo: 0721353-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO. HIPOTESE NÃO ALBERGADA PELO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA.
I – O art. 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece taxativamente, quais as hipóteses cabem o agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos.
II - Agravo regimental desprovido.